Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0724710-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Recebido no plantão em 22/07/2022, às 21h50min. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA. O impetrante aduz que foi proferida decisão de ID 37289322, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 0720770-35.2022.8.07.0000, pela autoridade coatora, a Relatora Des.a Ana Maria Ferreira, que julgou prejudicado o recurso diante da sentença proferida na origem. A sentença julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e, por consequência, determinar o despejo do imóvel. Alega que tomou ciência do ato impugnado através da publicação da decisão do Agravo de Instrumento, ocorrida em 19/07/2022, ou seja, há menos de 120 (cento e vinte) dias, por isso o writ é tempestivo. Assevera que o autor, na tentativa de induzir o juízo de primeiro grau ao erro, não mediu esforços na tentativa de criar situações que prejudicassem o impetrante. Sustenta que a jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de segurança contra atos judiciais, independentemente da interposição de recurso sem efeito suspensivo, quando ocorre violação frontal de norma jurídica, por decisão teratológica, ou nos casos em que a impetração é de terceiro, que não foi parte no feito, embora devesse dele participar, usando o remédio heroico para evitar que sobre ele venham a incidir os efeitos da decisão proferida, não se aplicando no caso a Súmula 267 do STF. Acrescenta que é flagrante o seu direito líquido e certo no que se refere aos princípios da legalidade, inafastabilidade jurisdicional, do pleno acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito, do devido processo legal, cooperação, lealdade e boa-fé processual, além da segurança jurídica, previstos nos artigos 5o, II, XXXV, LIV, LXXVII, da Constituição Federal e artigos 1o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o do Código de Processo Civil. Defende a urgência da medida, posto que o ato que se quer impedir – despejo do impetrante - ocorrerá em 22/07/2022, portanto hoje. Ao final, pede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e “a concessão, inaudita altera partes, de MEDIDA LIMINAR, determinando-se a suspensão dos atos impugnados, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/09, para evitar a ocorrência de dano grave e de difícil ou incerta reparação, até o julgamento do mérito desta Mandado” (ID 37650970). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 1.217, de 4 de julho de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 18 a 22 de julho de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. De acordo com os autos, a decisão da Relatora Des.a Ana Maria Ferreira, que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento no 0720770-35.2022.8.07.0000 (ID 37289322 – origem) foi proferida em 14/7/2022 e o impetrante foi intimado da decisão no dia 19/7/2022 mediante a disponibilização pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJe no dia anterior (ID 37402969 – origem). Dessa forma, o impetrante teve 4 (quatro) dias para impetrar o presente writ, mas aguardou o final do expediente desta sexta-feira para ingressar em juízo com seu pleito, afastando o juízo natural da causa. O fato da sentença na origem ter determinado o despejo não torna a medida de extrema urgência e gravidade, tão pouco irreversível, mormente quando ela, ao final, determina que “expeça-se mandado de desocupação voluntária” (ID 37650979). Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o pedido liminar veiculado no presente recurso poderia, e pode, ser apreciado no horário do expediente forense sem prejuízo ao impetrante. Note-se que a concessão de liminar, neste instante processual, exige a presença cumulativa do perigo de demora e da plausibilidade do direito, o que não estão presentes no caso dos autos. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adequa aos feitos sujeitos ao regime excepcional de plantão. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao relator natural. Brasília, 22 de julho de 2022. JOÃO EGMONT Desembargador Plantonista